Tribunal: STF
Processo: AI 257600
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-05-15
Data de publicação: 2001-05-15

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO
DE AGRAVO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS
CONSTITUCIONAIS INSCRITOS NOS ARTS. 5º, XXIII, XXIV, XXXVI E 93, IX
- AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA
LEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, QUANDO OPOSTOS A DECISÃO
MONOCRÁTICA EMANADA DE JUIZ DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SÃO
CONHECIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO.
- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por
entender incabíveis embargos de declaração contra decisões
singulares proferidas por Juiz desta Corte, deles tem conhecido,
quando opostos a tais atos decisórios, como recurso de agravo.
Precedentes.
- A situação de ofensa meramente reflexa ao texto
constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para
viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes.
- A ausência de efetiva apreciação do litígio
constitucional, por parte do Tribunal de que emanou o acórdão
impugnado, não autoriza - ante a falta de prequestionamento
explícito da controvérsia jurídica - a utilização do recurso
extraordinário, ainda que se trate de matéria de natureza penal.
Precedentes.